Tribunal: CARF
Processo: 10540.720081/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720081/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.856 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
NELSON SCHNEIDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF No 122
Para fins de isenção do ITR/2005, exige-se que a área declarada de reserva
legal, além de ter sido objeto de Ato Declaratório Ambiental ADA,
protocolado em tempo hábil no IBAMA, esteja averbada tempestivamente, à
margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deve ser mantido o VTN declarado para o ITR/2005, por falta de laudo técnico
de avaliação previsto na legislação de regência para comprovar o alegado erro
de fato, demonstrando o valor do imóvel, à época do fato gerador do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720081/2007-99
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720081/2007-99

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pela notificação de lançamento (...), o contribuinte em referência foi intimado a recolher
o crédito tributário de (...), correspondente ao lançamento do ITR/(...), da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora (...), tendo como objeto o imóvel “Fazenda
Tabuleiro V” (...), com área total de (...), localizado no município de Correntina BA.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal, os demonstrativos de apuração do
imposto devido, da multa de ofício e dos juros de mora (...).
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/(...), iniciou-se com
o termo de intimação (...), para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de
prova:
Cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido ao IBAMA, e da matrícula do
registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de (...).
Após análise desses documentos e da DITR/(...), a autoridade autuante glosou
integralmente a área declarada de reserva legal (...), com o consequente aumento das
áreas tributável/aproveitável e da alíquota de cálculo, tendo sido apurado imposto
suplementar de (...), conforme demonstrado (...).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
- em preliminar, o lançamento é nulo de pleno direito por erro material, pois o valor do
imóvel e o VTN foram declarados com um dígito a mais, conforme DITR retificadora
anexada, não transmitida devido a bloqueio;
- discorda da glosa da área declarada de reserva legal, isenta de tributação e comprovada
por ADA, sendo desnecessária sua averbação, conforme, inclusive, disposto no § 7o, art.
10, da Lei 9.393/96;
- cita parcialmente a legislação de regência e transcreve acórdãos do Poder Judiciário
(STJ eTRF-1a), para referendar seus argumentos.
Ao final, demonstrada a nulidade do lançamento, o impugnante requer seja liberada a
DITR retificadora e o cancelado integralmente o lançamento do ITR/(...).
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas deste processo, feitas no relatório
e no voto, aludem aos autos originalmente formalizados em papel, antes de sua
conversão em meio digital, no qual as referidas folhas estão reproduzidas sob a forma
de imagem.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
(...)
DECLARAÇÃO RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720081/2007-99

DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para fins de isenção do ITR/(...), exige-se que a área declarada de reserva legal, além de
ter sido objeto de Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado em tempo hábil no
IBAMA, esteja averbada tempestivamente, à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN declarado para o ITR/(...), por falta de laudo técnico de
avaliação com ART, em consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, para comprovar o alegado erro de fato,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando: a) erro material e possibilidade de correção mesmo com a apresentação de
declaração retificadora após iniciado o procedimento de fiscalização; b) necessidade de exclusão
da área de reserva legal; c) impropriedade do arbitramento do valor da terra nua; e d) multa
confiscatória.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Da Retificação de declaração
Constou do recurso em apreço:
Do erro material
O erro no momento da aplicação de indexador é considerado como erro material. O erro
material pode ser objeto de correção em qualquer fase do processo e até mesmo de
ofício pelo julgador.
Ademais, de se verificar que o erro material apontado pode ser levantado pelo fisco em
simples análise das declarações dos anos anteriores.
Apesar da decisão recorrida afirmar que a apresentação da declaração retificadora
ocorreu quando já iniciado o procedimento administrativo fiscal, não foi observado os
preceitos do §2°, do artigo 147 do Código Tributário Nacional.
Pois a lei é clara: "Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir revisão daquela".
E ainda mesmo pela afirmação de erro de fatal que demanda de comprovação, a simples
análise e confronto das declarações já existentes indicariam o erro de digitação ocorrido
no presente caso.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720081/2007-99

Em outros termos, o RECORRENTE pleiteou que esta autoridade julgadora
reconhecesse que a área real do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pelo
RECORRENTE em sua DITR.
Não há nos autos cópias das DITR de anos anteriores ou posteriores a comprovar
que há erro de digitação e que tal erro não é objeto de contestação em outros processos
Contudo, o erro de digitação alegado pelo recorrente não foi comprovado à
saciedade de modo que não pode ser reconhecido para ajustar a área total do imóvel efetivamente
declarada pelo RECORRENTE.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720081/2007-99

Neste sentido, no caso, não restou devidamente comprovado que estamos diante
de mero erro de preenchimento e portanto, não é cabível a requerida retificação.
Da área de reserva legal
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720081/2007-99

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.

Lei no 4.771/65
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
(...)
§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de , no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada, a
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720081/2007-99

alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2005, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720081/2007-99

OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
De acordo com a interpretação acima, para que seja reconhecida a isenção
pleiteada para a Área de Reserva Legal, não há que se falar em necessidade de apresentação do
ADA, mas mantém-se a discussão quanto à averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do
imóvel em data anterior ao imóvel.
Conforme alegações do contribuinte, as legislações que tratam da área de reserva
legal e pelo fato de ser uma isenção, não haveria necessidade de sua averbação, são essas suas
alegações quanto a este ponto:
A decisão recorrida assevera que a Código Florestal (Lei 4.771/65) e suas alterações
manteve a obrigatoriedade da averbação da área de reserva legal; devendo, portanto ser
mantido o lançamento suplementar impugnado. O recorrente tende que a área de reserva
legal é matéria de isenção tributária e está fora da base de cálculo do ITR.
As isenções tributárias, que devem ser instituídas por lei, trazem em seu bojo a redução
total ou parcial do tributo, excluindo bens, pessoas ou situações (fatos) do ônus da
tributação. Em se tratando de isenções condicionadas, a indicação de requisitos a serem
preenchidos pelo contribuinte para que possa aproveitar o beneficio fiscal deve ser feita
pela lei isentiva, de forma expressa, não deixando ao Poder Executivo margem para a
criação de exigências burocráticas que dificultem sua fruição.
Com efeito, no que diz respeito às isenções para fins de ITR, a legislação ambiental
(artigo 104, § único, da Lei de Política Agrícola — Lei 8.171/91) prevê que são isentas
da tributação as áreas (i) de preservação permanente, (ii) de reserva legal e (iii) de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas.
Por outro lado, a legislação tributária, mais especificamente o artigo 10 da Lei 9.393/96,
também relaciona como isentas do ITR as áreas enumeradas pela Lei de Política
Agrícola, além daquelas comprovadamente imprestáveis e que tenham sido declaradas
de interesse ecológico pelo órgão ambiental competente e áreas sob regime de servidão
florestal.
Ocorre que, ao regulamentar a Lei 9.393/96, o Decreto 4.382/02 condicionou o
aproveitamento desse benefício fiscal ao averbamento das mencionadas áreas no
cartório de registro de imóveis competente.
Entretanto, a partir da análise da jurisprudência sobre a matéria, o aproveitamento do
benefício quanto à isenção do ITR sobre as áreas de reserva legal deve ser exercido
independentemente de existência do averbamento correspondente, já que, pelo artigo
10, parágrafo 7°, da Lei 9.393/96, sequer é exigida a prévia comprovação por parte do
contribuinte quanto à veracidade da declaração prestada a esse respeito no Diat.
É imperioso perceber que o objetivo da legislação acima referida, quando impõe ao
proprietário rural o dever de fazer o averbamento dessas áreas no registro de imóveis, é
criar um mecanismo de controle para a manutenção da vegetação nativa, ou seja, para
fins meramente ambientais. Desta forma, a existência de averbamento da área, na data
do fato gerador do ITR, não nos parece constituir uma condição essencial para o
aproveitamento da isenção, já que a Lei 9.393/96 não impôs expressamente tal
contrapartida específica ao proprietário rural.
Ademais, destaque-se que a delimitação das áreas de reserva legal decorre do próprio
Código Florestal (Lei 4.771/65), de tal modo que, diante da eventual necessidade de
comprovação, é perfeitamente possível que o contribuinte utilize outros meios, que não
o respectivo averbamento, para demonstrar as condições da sua propriedade rural no
momento em que ocorreu o fato gerador do ITR.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720081/2007-99

E ainda, com a edição do novo Código Florestal foi dispensada a averbação à margem
da matrícula do imóvel a área de reserva legal, e, portanto, que a averbação do Registro
de Imóveis agora é facultativo.
Entretanto, para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR, exige-se
sua averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação diversa não se sustenta, pois a
alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, que dispõe sobre a exclusão
das áreas de preservação permanente e de reserva legal do cálculo do ITR, redação vigente à
época, fazia referência às disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal. E, ainda, o
§ 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro competente. É ver a redação do dispositivo:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
A referida exigência, consta, ainda, expressamente no art. 12, § 1°, do Decreto n°
4.382/02, in verbis:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Também a Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) prevê a obrigatoriedade da
averbação da reserva legal, conforme se observa do art. 167, inciso II, no 22:
Art. 167 No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.
(...)
II a averbação:
(...)
22. da reserva legal.
Assim, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a averbação prévia da referida área na matrícula do imóvel, sendo o ato de
averbação dotado de eficácia constitutiva, posto que, diferentemente do que ocorre com as áreas
de preservação permanente, não são instituídas por simples disposição legal.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia comprovação da
área de reserva legal por parte do declarante, nada mais fez do que explicitar a natureza
homologatória do lançamento do ITR, não dispensando sua posterior comprovação que só
perfectibiliza mediante a juntada do documento de averbação, em razão de sua eficácia
constitutiva.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720081/2007-99

A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes do
fato gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da benesse tributária,
sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do ITR.
A Súmula CARF no 122 é expressa:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, é equivocado falar-se que a legislação e a jurisprudência caminham
no sentido de que a averbação da Área de Reserva Legal é facultativa, conforme devidamente
demonstrado, de modo que não há o que prover quanto a este ponto.
Do valor da terra nua.
O Valor da terra nua – VTN declarado pelo contribuinte para o ITR/2005 foi de
R$ 3.698.340 (R$ 1.549,23ha), por outro lado, não foi objeto de glosa pela autoridade fiscal, mas
de acordo com o recorrente houve erro material, por ter sido declarado com um dígito a mais.
Tendo em vista a impossibilidade do reconhecimento do direito à retificação da
declaração para o contribuinte diante de mero erro de fato, não há o que ser retificado.
No caso em questão, não restou devidamente comprovado que houve erro de fato
e o recorrente não apresentou laudo atestando como se chegou ao valor da terra nua, o que seria
uma forma de evidenciar o erro apontado.
Multa Confiscatória
Matéria sobre a qual não se instaurou o litígio administrativo, tendo em vista que
não houve questionamento deste ponto na impugnação, matéria trazida apenas em grau de
recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital